Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721455-79.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA RECORRIDA: LUDMILA DA SILVA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. CULPA DA PROMINTENTE VENDEDORA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Haverá omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. 2. A comprovação do inadimplemento contratual, pela construtora, impõe o deve de indenizar, nos termos do art. 475 do Código Civil. O dever de indenizar figura-se como medida impositiva quando constatada a conduta ilícita e a quebra de confiança na lealdade contratual entre as partes. 3. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária. 4. A resolução contratual leva as partes ao estado anterior ao da contratação com a necessidade de devolução dos valores pagos à título de comissão de corretagem. 5. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. 6. A falta de cláusula penal compensatória, pré-fixada contra a promitente vendedora do imóvel, impõe a inversão da multa cominada. O percentual de dez por cento (10%) dos valores pagos revela-se justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e, simultaneamente, atende aos pressupostos de indenização pela ruptura do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento). 7. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. 8. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 140, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 490 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, requerendo a limitação do índice de correção monetária aos mesmos patamares feitos pelo recorrente durante o período pandêmico, sob pena de enriquecimento indevido. Aponta ainda divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 393 do Código Civil, bem como quanto ao Tema 938 do STJ, asseverando a caracterização de imprevisto que afasta a responsabilização pelo atraso na entrega da obra, bem como o descabimento da restituição da comissão de corretagem, tendo em vista que não houve sequer o recebimento da referida comissão. Colaciona julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 140, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 490 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante aos invocados dissensos pretorianos. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo afastamento da teoria da imprevisão e pela higidez da sentença no que diz respeito à restituição das partes ao status quo. A apreciação das teses recursais demanda, portanto, nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 884 do CC, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023